Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704664-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO 11 EIRELI - ME, ANASTACIO MARQUES DE ARAUJO NETO, MARIA MARINA LIMA GARDUNHO DE ARAUJO, JHONATAN JORGE DE SOUZA XAVIER DA SILVA, NAYARA NASCIMENTO OLIVEIRA AGRAVADO: PETROLEO SABBA SA D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de reconsideração de ID 68780166, não se conformando deve a parte interpor o recurso cabível Aguarde o prazo para apresentação de contrarrazões, após, venham os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 21 de fevereiro de 2025 13:55:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador